Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).

Existência de outras anotações restritivas em nome da autora, ao tempo da anotação restritiva irregular. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso.

Sucumbência recíproca.

Apelação parcialmente provida.